Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CESSÃO A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E FINANCEIROS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Comprovado nos autos que a apelada realizou pagamento no valor de R$ 12.500,00, conforme contrato e procuração juntada, insubsistente a alegação de erro na fixação do preço do negócio.
2. A prova testemunhal revela que o veículo foi retirado da posse da apelada por terceiros que se apresentaram como oficiais de justiça, pouco tempo após a aquisição, afastando a tese de retenção indevida e de inadimplemento voluntário.
3. A obrigação de regularização documental perdeu objeto, pois o bem foi posteriormente vendido como sucata, conforme informação do DETRAN/DF.
4. Inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, sendo necessária demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso em discussão.
5. Recurso conhecido e não provido.